Tribunal: TJDFT
Processo: 0736207-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA BAIXA ESTATURA. SOMATROPINA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 300 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO. MANTIDA.
1. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na decisão recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, inexiste indicação de urgência ou perigo de dano. Nos documentos de prescrição do medicamento, não há nenhum elemento que indique a urgência da utilização da medicação prescrita ou de existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao paciente. Trata-se se simples prescrição desacompanhada de relatório médico que evidencie a necessidade premente.
4. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.